Tribunal: TJES
Processo: 5015340-60.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015340-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ILAN GOMES PEREIRA
PACIENTE: ILAN GOMES PEREIRA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE LINGUAGEM, NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E SUSPENSÃO DO JÚRI. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o recurso adequado seria o Recurso em Sentido Estrito, para combater as alegações defensivas, uma vez que conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015340-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ILAN GOMES PEREIRA e outros

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015340-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ILAN GOMES PEREIRA
PACIENTE: ILAN GOMES PEREIRA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE LINGUAGEM, NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E SUSPENSÃO DO JÚRI. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o recurso adequado seria o Recurso em Sentido Estrito, para combater as alegações defensivas, uma vez que conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015340-60.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ILAN GOMES PEREIRA
PACIENTE: ILAN GOMES PEREIRA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ILAN GOMES PEREIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Alega a impetrante, que o constrangimento ilegal em relação ao paciente, encontra-se caracterizado no excesso de linguagem do magistrado, ao proferir a sentença de pronúncia, fez suas conclusões de convencimento baseadas na transcrição de todos os depoimentos colhidos na instrução criminal.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 26 de março de 2020, por volta de 21h10min, no local conhecido como "Beco do sururu", Bairro Perocão, nesta Comarca, os denunciados acima qualificados, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima MARCUS VINÍCIUS GOMES RODRIGUES, que ocasionaram sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl...

Na data dos fatos, a vítima dirigiu-se ao "Beco do Sururu", com a finalidade de cobrar uma dívida do denunciado LEONATAS, e, ao encontrá-lo, iniciaram uma discussão, tendo a vítima desferido um soco em LEÔNATAS.

Ato contínuo, os denunciados desferiram diversos disparos na vítima, que, mesmo com atendimento médico eficaz, não resistiu aos ferimentos, vindo à óbito.

Em seguida, os réus empreenderam fuga, tendo o denunciado IRLAN se evadido para o interior de uma residência localizada no beco, sendo localizado por policiais civis que realizavam a operação ISEO próximo ao local dos fatos, juntamente com as duas armas de fogo e munições utilizadas no crime.

O denunciado LEONITAS empreendeu fuga e não foi capturado até o momento, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Merece registro que o denunciado ILAN, em seu depoimento prestado na esfera policial, confessou que a referida dívida era relacionada ao tráfico de drogas.

O crime foi cometido por motivo torpe, eis que decorrente de uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi surpreendida pelos réus que se encontravam armados.

O crime resultou em perigo comum, eis que os réus efetuaram disparos no meio da rua, em local de grande movimentação de pessoas.

Primeiramente, deve-se salientar que o julgamento perante o Tribunal do Júri já ocorreu, condenando o paciente a 21 (vinte e um) anos de prisão, no regime inicial fechado, tendo, inclusive, o impetrante interposto recurso de apelação.

Acerca da nulidade da Sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, primeiro entendo que o recurso adequado seria o Recurso em Sentido Estrito, para combater as alegações defensivas, uma vez que conforme jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores a via tímida do apreciado remédio constitucional não comporta dilação probatória, não sendo, portanto a via eleita.

Contudo, como a defesa do paciente não impetrou o recurso adequado em tempo determinado, entendo que se encontra precluso, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE NÃO AVENTADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO. CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. CONFORMIDADE COM A SÚMULA N. 523/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual nulidade da sentença de pronúncia deve ser arguida no momento oportuno e pelo meio adequado - qual seja: o recurso em sentido estrito -, sob pena de preclusão. 2. Na hipótese, a Defesa do Agravante não suscitou a suposta ocorrência de excesso de linguagem no recurso em sentido estrito interposto, impedindo o Colegiado estadual de apreciar a matéria, operando-se, portanto, a preclusão. Precedentes. 3. Nos termos da Súmula n. 523/STF - "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4. No caso, pelo que se pôde constatar dos autos, o Agravado em momento algum durante o processo ficou desamparado, haja

vista que sua Defesa acompanhou todos os atos processuais, sendo "[i]nviável classificar como insatisfatória a atuação dos causídicos anteriores apenas porque os novos advogados constituídos não concordam com a linha de defesa exercida até então. Recurso ordinário conhecido e não provido" ( RHC n. 76.822/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 23/8/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 163683 PR 2022/0109933-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em excesso de linguagem, nulidade da sentença de pronúncia ou suspensão do júri.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.